Tribunal: TJDFT
Processo: 0710206-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE EXAME PELO ESTADO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA N. 421 DO STJ. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Defensoria Pública do Distrito Federal não faz jus à percepção de honorários advocatícios nos casos em que a parte por ela patrocinada litiga contra o referido ente federativo, pois, pertencendo à mesma Administração Pública, o pagamento de tal verba ensejaria confusão entre os patrimônios do credor e do devedor. Inteligência da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Apelação conhecida e provida.